Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA 1.009/STJ. APLICAÇÃO. POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. CARGO ANTERIOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição ao erário de quantia recebida por ex-servidor público após o seu desligamento para posse em outro cargo inacumulável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos por ex-servidor público a título de remuneração do cargo público anteriormente ocupado, após o seu desligamento para posse em outro cargo público inacumulável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a possibilidade de restituição ao erário de valores pagos de forma indevida pela Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1009): “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
4. No caso dos autos, o réu se afastou do cargo público vinculado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para assumir outro cargo público no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, porém continuou recebendo a remuneração do cargo anterior.
5. A pretensão de acumular dois cargos públicos sabendo da inacumulabilidade dos cargos contraria diretamente a Constituição Federal, o que afasta o argumento de boa-fé do ex-servidor quanto ao recebimento indevido de remuneração do cargo anterior após o seu desligamento.
6. Não demonstrada a boa-fé no recebimento de valores, a restituição ao erário é medida que se impõe. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, inciso XVI. CPC, art 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1009 do STJ; Acórdão 1967330 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1950974 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível. Acórdão 1955777 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.